Tribunal: STF
Processo: HC 253800
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 978.327/SP, submetido à relatoria do Ministro RIBEIRO DANTAS.



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006), porque, 



    no dia 11 de dezembro de 2020, por volta das 21:00 horas, na Rua Oscar de Almeida, 100, Alto do São Pedro, cidade de Queluz, em concurso com dois adolescentes, trazia consigo, sem autorização e em desacordo com a legislação, para fins de tráfico, 02 porções de maconha, com massa líquida de 16g, 120 pedras de "crack", com massa líquida de 28g, 35 pinos de cocaína, com massa líquida de 24g, e 01 frasco de lança-perfume, com volume aproximado de 60 ml. 



    Consta ainda que os policiais civis receberam denúncia anônima no sentido de que dois indivíduos, residentes da cidade de Cruzeiro, estariam no local dos fatos, juntamente com o adolescente Davi Yuri, na prática do tráfico de substâncias entorpecentes. 



    Consta também que os policiais realizaram campana, presenciando a traficância, e realizaram abordagem, localizando em poder do acusado a quantia de R$ 197,00 em espécie, 01 tesoura, 01 porção grande de maconha e no interior de uma sacola 93 pedras de crack e 35 pinos de cocaína. Os policiais verificaram ainda que o adolescente Adrian trazia consigo uma porção de maconha e quantia de R$ 22,00 em espécie e o adolescente Davi trazia consigo 01 frasco de lança-perfume, 27 pedras de crack, além de R$ 121,00. 



    Inconformada, a defesa interpôs recurso de Apelação no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que lhe negou provimento. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro Relator; entretanto, concedeu, de ofício, a ordem, “para fazer incidir a causa de diminuição de pena do art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006, no grau máximo, redimensionando a pena definitiva do paciente para 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão [...], bem como para estabelecer o regime inicial semiaberto”. Essa decisão foi confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. REGIME PRISIONAL. PENA INFERIOR A QUATRO ANOS. CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS. REGIME SEMIABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. 



    [...]



    III. Razões de decidir 



    4. A decisão agravada foi mantida com base na análise desfavorável das circunstâncias judiciais, especialmente a quantidade e diversidade das drogas, justificando o regime semiaberto. 



    5. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos foi considerada insuficiente devido à falta de atendimento do pressuposto subjetivo, conforme art. 44, III, do Código Penal. 



    IV. Dispositivo 



    6. Agravo regimental. 



    Nesta ação, a defesa alega, em suma: (a) “a motivação utilizada pelas instâncias ordinárias para a imposição e manutenção de regime inicial semiaberto é inidônea”; e (b) “estão preenchidos os requisitos exigidos pelo art. 44 do Código Penal para que haja a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos”. Requer, assim, a concessão da ordem, “a fim de que seja promovida a devida adequação do regime prisional para o aberto, substituindo a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos”. 



    É o relatório. Decido. 



    A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção aplicada, devendo-se considerar as especiais circunstâncias do caso concreto. Assim, desde que o faça em decisão motivada, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal. Esse entendimento se amolda à jurisprudência cristalizada na Súmula 719 (A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea) e replicada em diversos julgados: RHC 134.494-AgR (Relator Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe 9/5/2017); RHC 128.827 (Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 13/3/2017); RHC 122.620 (Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 13/8/2014); HC 118.733 (Relator Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe 17/12/2013). 



    O Superior Tribunal de Justiça estipulou o regime inicial semiaberto, nos termos seguintes: 



    Estabelecida a pena em patamar inferior a 4 anos e sendo desfavoráveis a análise das circunstâncias judiciais (quantidade e diversidade das drogas), o modo intermediário é o adequado para o cumprimento da pena privativa de liberdade, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, "b", c/c art. 59 do CP. 



    As particularidades do caso concreto – notadamente a variedade de drogas apreendidas (maconha, crack e cocaína) – constituem fundamentação idônea para a imposição de regime mais severo – semiaberto – , medida que se mostra adequada e necessária para a repressão e prevenção do crime. 



    Por outro lado, a conversão de pena em restritiva de direitos é condicionada ao preenchimento dos requisitos objetivos (pena inferior a 4 anos e que o crime tenha sido cometido sem violência) e subjetivos (prognose acerca da suficiência da substituição) elencados no art. 44 do Código Penal.



    No caso, o STJ consignou que “a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito mostra-se insuficiente, em razão da falta do atendimento do pressuposto subjetivo (art. 44, III, do CP)”. 



    Nesse contexto, não cabe falar em ilegalidade na decisão impugnada, pois “é possível que o juiz fixe o regime inicial [mais gravoso] e afaste a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos com base na quantidade e na natureza do entorpecente apreendido” (ARE 967.003-AgR/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSSO, Primeira Turma, DJe de 9/8/16).



    Enfim, não cabe a esta SUPREMA CORTE, em Habeas Corpus, proceder à revisão dos critérios de índole subjetiva invocados pelas instâncias antecedentes para a determinação do regime prisional inicial ou mesmo infirmá-los e, por consequência, concluir que a conversão da reprimenda é socialmente recomendável. Precedentes: HC 125.589-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe 26/6/2015; HC 122.235, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 10/6/2014; RHC 122.620, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 25/6/2014; RHC 137.395-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 13/6/2017, este assim ementado: 



    [...] A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Precedentes: HC 104.827, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 06/02/2013, HC 131.761, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 29/02/2016 e HC 131.887, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 07/03/2016 [...]. 



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se. 



    Brasília, 24 de março de 2025. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente